Tribunal: CARF
Processo: 19985.724016/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724016/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.759 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
VERTIBRANDS AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da
Lei Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

VERTIBRANDS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. – EPP, já qualificada
nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 10-64.121, de 20 de fevereiro de
2019, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724016/2015-98
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.759 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724016/2015-98

exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2016, conforme Ato Declaratório Executivo, de 01/09/2015, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de
2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de
2011 (e-fls. 24).
3.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
que a comunicação quanto à exclusão é intempestiva, porquanto, nos termos da legislação de
regência, deveria ter sido efetuada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação da
vedação que, no caso, é a existência de débitos perante a RFB. Nestes termos, requer a nulidade
do Ato Declaratório Executivo que o excluiu do Simples Nacional, por contrariar o prazo
previsto na legislação aplicável.
4.
Alegou ainda decadência dos débitos dos período 07/2010 e 08/2010, nos termos
do artigo 150, § 4o, do CTN, em razão de ter sido cientificada em 18/09/2015.
5.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 91):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2016
EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação à RFB, deve ser
obrigatoriamente efetuada pela empresa que possuir débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa, até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação.
Não havendo a comunicação de exclusão obrigatória, a empresa deve ser excluída de
ofício.
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional..
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 29/03/2018, em que reitera as alegações aviadas em primeira (e-
fls. 51 e seg.):
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.759 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724016/2015-98

dele conheço. Passo à análise.
9.
O contribuinte não nega a existência de débitos perante a Fazenda Pública;
portanto, cinge-se a controvérsia a verificar se há mácula no ato excludente.
10.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou vários débitos deste regime
especial, com exigibilidade não suspensa, relativos aos períodos de apuração 07/2010 a 06/2015
(e-fls. 24), o que constitui hipótese de vedação ao ingresso ao Simples Nacional, nos termos do
art. 17, V, da LC 123, de 2006.
11.
Assenta ainda a LC 123 que a exclusão do Simples Nacional dar-se-á de forma
opcional ou obrigatória. A exclusão obrigatória ocorrerá quando o contribuinte incorrer em
qualquer das hipóteses de vedação previstas na referida LC. Nesse caso – exclusão obrigatória –
o contribuinte deve comunicar à Receita Federal até o último dia útil do mês subsequente àquele
em que incorrer na situação de vedação.
12.
No caso de o contribuinte não efetuar a comunicação obrigatória, estará sujeito à
exclusão de ofício, cujo efeito depende da hipótese de vedação. No caso de débito para com as
fazendas públicas, o efeito é a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da
comunicação da exclusão. Veja-se:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.759 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724016/2015-98

comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
13.

No mesmo sentido estabelece o art. 73, II, “d” da Resolução CGSN 94, de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação
de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
14.

O contribuinte, por sua vez, alega que “a comunicação da exclusão emitida é
intempestiva, uma vez que o primeiro débito da Recorrente, datado de 07/2010, deveria gerar a
sua comunicação de exclusão até 31/08/2010. e o último, datado de 06/2015, até 31/07/2015”.
Nesse sentido, defende a nulidade do ato excludente.
15.

Equivoca-se o contribuinte. Como visto acima, o prazo de comunicação a que se
refere a LC 123 é para o contribuinte comunicar ao Fisco sua exclusão, em razão de ter incorrido
em situação excludente, no caso débitos perante o Fisco. Em não efetuando tal comunicação
obrigatória incumbe ao Fisco a exclusão de ofício, tal qual ocorrido. Portanto, não há falar-se em
intempestividade do ato excludente tampouco em sua nulidade. Trata-se de ato hígido.
16.

Alega ainda a recorrente decadência dos débitos dos período 07/2010 e 08/2010,
nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, em razão de ter sido cientificada em 18/09/2015.
17.

Cumpre esclarecer que este feito não versa sobre a cobrança de débitos, mas sim
sobre a existência de débitos perante o Fisco. Por conseguinte, não socorreria a recorrente
aprofundar a análise para verificar se tais débitos estão abarcados pela decadência – verificar se
se aplica o art. 150, §4o ou art. 173 do CTN – ante a existência de outros débitos do Simples
Nacional além dos invocados pela recorrente – 09/2010 a 06/2015 (e-fls. 24), em relação aos
quais não fora apresentada comprovação de regularização no prazo legal.
18.

Nestes termos há de ser mantida a exclusão do Simples Nacional.
Conclusão
19.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital